Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-56.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Ameaça. Injúria racial. Resistência. Provas. Embriaguez. Dolo. Dano moral.
1 – Se as provas - declarações firmes e coerentes das vítimas, confirmadas pelo policial que participou do flagrante, em juízo, - não deixam dúvidas de que o réu intimidou a primeira e a segunda vítimas dizendo que retornaria para “pegá-las”, ofendeu e menosprezou a terceira vítima, ao chamá-la de “negra, preta e vagabunda”, e resistiu à prisão, mediante emprego de violência física contra os policiais, mantém-se a condenação pelos crimes de ameaça, injúria racial (redação anterior à L. 14.532/23) e resistência.
2 - A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena.
3 – Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se fixar indenização a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pelas vítimas e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
5 - Apelação provida em parte.